Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do Banco do Brasil S/A, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Russas/CE.
2. A agravante sustenta que ajuizou a demanda em Brasília, local da sede da instituição financeira, nos termos do art. 53 do CPC, e requer a manutenção da competência do foro do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a declinação de competência territorial de ofício, mesmo tratando-se de competência relativa, quando ocorre a escolha aleatória do foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial relativa pode ser objeto de modificação por convenção entre as partes ou por exceção arguida na forma legal, mas, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, introduzido pela Lei no 14.879/2024, o ajuizamento de ação em foro aleatório configura prática abusiva passível de declínio de competência de ofício.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais admite a possibilidade de declinação de ofício diante de abuso de direito na escolha do foro, ainda que se trate de competência relativa, quando ausente justificativa plausível para o ajuizamento em local sem vínculo com as partes ou o litígio.
6. No caso, a autora reside em Russas/CE, e não há qualquer indício de relação do fato ou da agência do Banco demandado com o Distrito Federal, sendo a escolha do foro de Brasília destituída de justificativa, o que caracteriza prática abusiva.
7. A fixação da competência deve considerar o interesse público e o princípio da eficiência da prestação jurisdicional, evitando a sobrecarga indevida de determinadas unidades judiciárias em prejuízo da estrutura organizacional local.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.